Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Recurso Inominado. Cobrança injustificada. Protesto indevido. Ocorrência. Dano moral na modalidade in re ipsa. Valor da indenização. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência parcial do pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos protestados pela requerida (ID 68551445), determinar a retirada dos protestos e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (ID 68551458).
1.1. Em seu recurso, a ré (ID 68554571) argui preliminar de cerceamento de defesa por entender que o decreto da revelia não implica, por si só, na procedência dos pedidos iniciais, diante da existência nos autos de elementos a desconstituir a pretensão do autor. Defende a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto o autor, em conversas mantidas por aplicativo de mensagens, afirma acreditar que os produtos foram entregues, a justificar a cobrança e, ante a inadimplência do autor, o protesto de seu nome. Aduz que o simples registro de inadimplência, quando baseado em dívida com indícios de validade, afasta o dano moral indenizável. Pede a anulação da sentença. Alternativamente pugna pela improcedência dos pedidos ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 68554577.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão ou controvérsia consistem em: (i) verificar a legalidade ou não do protesto do nome do autor; (ii) verificar se o dano moral é devido; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização é adequado ao caso.
III. Razões de decidir
3. A presunção e veracidade dos fatos alegados em razão da revelia não se dá de forma automática, pois pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência dos fatos, circunstâncias ou negócio alegados. Constatando o juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base nos elementos juntados ao processo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. De outro lado, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
5. Não prospera a tese defensiva da recorrente de que a legitimidade dos instrumentos de dívida levados a protesto pode ser comprovada em razão das conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens. Ao contrário, percebe-se nessas uma tentativa do autor de solucionar administrativamente a questão, sem o reconhecimento de qualquer relação comercial com a recorrente.
6. Verifica-se que o nome do autor foi levado a protesto sem ter a ré apresentado qualquer defesa, produzido prova da existência da relação comercial, aceite dos serviços ou comprovante de entrega do produto a justificar a cobrança, protesto da dívida e da inscrição de inadimplência. Diante da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, reputo que as alegações do autor são verossímeis e encontram respaldo na documentação juntada aos autos.
7. Cabia a parte recorrente demonstrar a prestação dos serviços ou a aquisição dos produtos pelo autor, o que não ocorreu no caso, não se desincumbindo da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Irreparável, portanto, a declaração de inexistência do débito.
8. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistente, é capaz de caracterizar violação aos atributos da personalidade, passível de ser reparado. A inscrição restou demonstrada pelo autor, conforme ID 68551445, o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 fixado na origem, considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 14, CPC, ART. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma